Tribunal: TJES
Processo: 5001084-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Liberdade Provisória; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEMAR ALVES SOARES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
S 171
E 288, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, a prisão preventiva dos pacientes é imprescindível para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os indicativos de prática reiterada do crime de estelionato, evidenciando-se o perigo gerado com a liberdade.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal mostram-se insuficientes para o fim a que se destinam.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
s

p
aciente
s

Josemar Alves S
o
ares
e
Alisson Gontijo Duraes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
s

p
aciente
s

est
ão
preso
s
preventivamente
pela suposta
prática da
s
conduta
s
tipificada
s

no
s

artigo
s 171
e 288, ambos
do
Código Penal
,
apurada
s

nos autos
da Ação Penal
nº

0008200-86.2023.8.08.0035
.

Nesse contexto,
sustent
a
o
impetrante

que

não estão presentes
os requisitos elencados no
s
artigo
s
312
e 313,
do Código de Processo Penal para a decretação da
custódia cautelar
,
asseverando que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, seriam suficientes
in casu
.

Diante disso,

requer a
revogação da prisão preventiva dos pacientes
, ou, alternativamente, a
substituição da
custódia preventiva
p
or
medidas cautelares
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício d
os pacientes
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Assim, n
o que concerne
à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da manifestação inicial d
o

i
mpetrante, verifico que
não
merece acolhimento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigos 171
e 288, ambos
do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
s

p
aciente
s
, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se
da
documentação trazida pela defesa, em especial da exordial acusatória,
que
os pacientes se associaram para o fim específico de cometerem estelionatos e obter vantagens ilícitas em prejuízo de instituições financeiras, induzindo funcionários a erro, mediante fraude cometida com utilização de informações extraídas
de
sistemas eletrônicos.

C
onsta que os denunciados residem no Distrito Federal e se deslocaram até o Espírito Santo com o intuito de, por meio de um esquema complexo e estruturado, contraírem empréstimos, em nome de terceiros, em agências bancárias do Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil – SICOOB e Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES.

Nesse sentido, infere-se que a associação criminosa era liderada pelo paciente Josemar Alves Soares, que
acessava os
dados de servidores públicos federais através de sistemas eletrônicos disponíveis na
internet,
produzia documentos falsificados com dados dos servidores, mas com as fotos dos corréus Everaldo Lucas da Silva e Alisson Gontijo Duraes, também paciente neste
writ
, que se dirigiam às agências bancárias, passavam-se pelos servidores públicos e solicitavam empréstimos bancários em seus nomes.

Assim, vislumbra-se que
a prisão preventiva do
s
paciente
s
é imprescindível para a garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e
para
assegurar a aplicação da lei penal
, considerando os indicativos de prática reiterada do crime de estelionato, evidenciando-se o perigo gerado com a liberdade.

Nesse ponto, convém transcrever trecho da fundamentada decisão objurgada que indeferiu o pedido de liberdade requerido pelos pacientes. Confira-se:

Além dos pontos supracitados, registro que os fundamentos declinados na decisão que decretou a prisão preventiva, persistem, havendo necessidade na manutenção do cárcere para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo réu, o qual é apontado como integrante de associação criminosa responsável por diversos estelionatos na região da Grande Vitória, cujos prejuízos financeiros ultrapassam a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

A propósito, em situações similares o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Manteve-se a prisão preventiva dos agravantes, com esteio em fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciada na gravidade dos delitos, tendo em vista a existência de uma associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato. Além disso, foi destacada a reiteração delitiva dos réus
. 2. A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 177.384; Proc. 2023/0065880-6; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu integrava grupo criminoso no qual era responsável pela logística de abrir várias contas com documentos falsos, uma vez que, segundo o Banco do Brasil ele figura como titular de dezenas de contas bancárias, utilizando-se de várias identidades falsas. Relata-se que o recorrente figurava como titular de ao menos 30 contas bancárias, com nomes diferentes, com o objetivo de obter vantagem ilícita, causando um prejuízo estimado de R$ 113.027,65
(e-STJ fl. 309). Consignou-se, ainda, que "o prejuízo financeiro das vítimas é aviltante, superando, e muito, os prejuízos financeiros de assaltos a agências bancárias" 3. Além disso, conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
"a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. "
(AGRG no HC n. 735.983/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023). [...]. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 179.366; Proc. 2023/0119970-6; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a
decretação da
constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e

respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que

ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319
,
do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal
mostram
-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)